Tribunal: CARF
Processo: 12266.721048/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721048/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.709 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/07/2008, 15/07/2008, 22/07/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e
perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de
forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido
na espécie em julgamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2008, 15/07/2008, 22/07/2008
AGENTE
DE
CARGAS.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
INEXISTENCIA
DE
INFRAÇÃO.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido preliminar de nulidade e denúncia espontânea e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar os lançamentos das multas por tratarem-se de retificações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721048/2013-46
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721048/2013-46

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 212-241 face a decisão recorrida
as fls. 187-203, pugnando por sua nulidade/reforma, sustentando, em síntese:
- cerceamento de defesa;
- não configuração das infrações previstas no artigo 107, IV, “e” do Dec. 37/1966 por tratar-se de
retificações;
- denúncia espontânea.
A decisão de primeira instancia manteve as autuações por considera-las perdas de
prazos e não somente retificações. Por vezes tratou como se fossem operações equivalentes, fato
que os próprios documentos acostados ao Auto de Infração, pela própria fiscalização, apontam
em sentido oposto, com claras referencias as retificações e inexistência de infrações.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721048/2013-46

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho do voto proferido nos Autos do
Processo no 11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo, a conduta que concretizasse a denúncia espontânea da
mesma infração.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
3
DAS RETIFICAÇÕES
Não há como considerar infração o que a lei não a considera. Todos os
documentos acostados no Auto de Infração, apontam, de forma clara e evidente, tratar-se de
retificações, as quais, sem maiores delongas, não são equiparadas a declarações extemporâneas.
Eis a relação dos documentos, datas, extratos de conhecimentos de embarques (todos
identificados de forma individualizada e para com o respectivo BL) que demonstra o que se
aponta nesta decisão.
RELAÇÃO DE DESBLOQUEIOS EM RAZÃO DE RETIFICAÇÕES SOLICITADAS.
1- Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no
010805134710392).
FLS. 10. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante: 010805134710392, vinculado ao BL no
621102382 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 14/07/2008.
2 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805134547629
FLS. 14. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante: 010805134547629, vinculado ao BL no
621102333 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 17/07/2008.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721048/2013-46

3- - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805135910697.
FLS. 16. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante: 010805134547629, vinculado ao BL no
6520033944 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 25/07/2008.
Neste caso houve pedido de alteração de ítem após o atracamento.
4 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139426609
FLS. 18. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139426609, vinculado ao BL no
6280032719 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 24/07/2008.
5 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139427915
FLS. 20. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139427915, vinculado ao BL no
6280032717 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 22/07/2008.
6 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139429020
FLS. 22. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139429020, vinculado ao BL no
6280032715 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 22/07/2008.
7 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139429888
FLS. 24. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139429888, vinculado ao BL no
6280032718 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 24/07/2008.
8 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139444097
FLS. 26. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139444097, vinculado ao BL no
6280032746 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 22/07/2008.
9 - Informações do Extrato de Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE no:
010805139444097
FLS. 28-29. Pedido de desbloqueio do CE-Mercante 010805139444097, vinculado ao BL no
6280032746 para fins de RETIFICAÇÃO. Houve o deferimento na data de 24/07/2008.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721048/2013-46

II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021).
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou
Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.

Sendo assim e, fundamentado especificamente na alteração normativa promovida
pela IN no 2044 de 2021 que deu nova redação ao disposto no artigo 27-A, II da IN 800/2007,
entende-se ser correto o provimento deste ponto a fim de cancelar os lançamentos das multas
decorrentes do Auto de Infração pautado pela suposta infração do artigo art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto lei no 37/66.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, nego provimento ao pedido preliminar de nulidade
e denúncia espontânea, no mérito, dou provimento para cancelar os lançamentos das multas por
tratarem-se de retificações.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.709 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721048/2013-46

Fl. 276
DF CARF MF
Original